Tribunal: TJSP
Processo: 2221397-97.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver – Inépcia da denúncia – Inocorrência – Inicial que descreve condutas, em tese, típicas, antijurídicas e culpáveis, revelando o comportamento do agente de modo claro, com delineamento preciso de toda a acusação formalizada, permitindo que a parte acusada se defenda da 'imputatio facti', sem qualquer afronta ou desrespeito

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver – Inépcia da denúncia – Inocorrência – Inicial que descreve condutas, em tese, típicas, antijurídicas e culpáveis, revelando o comportamento do agente de modo claro, com delineamento preciso de toda a acusação formalizada, permitindo que a parte acusada se defenda da 'imputatio facti', sem qualquer afronta ou desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Observância dos requisitos exigidos no artigo 41, do Código de Processo Penal – Reconhecimento – Trancamento da ação penal – Descabimento – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.